Tribunal: TJPA
Processo: 0837854-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837854-08.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: ARMANDO GRELO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837854-08.2017.814.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ARMANDO GRELO CABRAL

RELATOR: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI DESACOMPANHADO DO CONSUMIDOR. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE O CONSUMIDOR DEU CAUSA AO FATO. COBRANÇA ILEGITIMA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e lhe dar parcial provimento, apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
, em face da sentença (ID 9971195) prolatada pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos, proposta contra a própria apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos vestibulares, nos termos do art. 487, I do CPC.

Na peça inaugural (ID 9971126), o requerente aduziu que
é titular do contrato de energia elétrica inscrito sob o código único nº 1323598, e informou que fora surpreendido com uma cobrança de um suposto débito na importância de R$17.283,74 (dezessete mil duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), com ameaça da interrupção dos serviços de energia elétrica em seu escritório de advocacia (CONTA CONTRATO INFORMADA NOS AUTOS) decorrente de uma suposta avaria em seu medidor, não estando este pagando o valor correspondente ao seu consumo.

Alegou que não foi previamente avisado que seria feita averiguação em seu medidor, tanto que não há nenhum termo de ocorrência assinado pelo apelado, onde este tomaria ciência da suposta irregularidade e troca do medidor.

Segue informando que

ficou sabendo por terceiros que a REDE CELPA trocou seu medidor de forma unilateral e inclusive não notificou o consumidor sobre a realização de pericia no medidor de consumo.

Na sentença, o juízo
a quo
declarou inexistente o débito referente à conta contrato vinculada a unidade consumidora do autor, no valor
total de 17.283,74 (dezessete mil duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos) com vencimento em 03/07/2017
, bem como condenou a requerida ao pagamento a título de danos morais de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

Ademais julgou, improcedente o pedido contraposto formulado na peça contestatória
.

Nas razões da apelação (ID 9971198), manifestou sua irresignação em face do édito de primeiro grau pleiteando a sua reforma, pois o procedimento de inspeção foi realizado dentro do regramento estabelecido pela ANEEL (Resolução n. 414/2010), de modo que os valores cobrados são regulares. Assim, requereu a reforma da decisão.

Em contrarrazões (ID 9971206), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012,
caput
do CPC (ID 10953426).

É o relatório.

Passo a proferir voto
.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e preparo de acordo com as providências do art. 1.017, § 1º, do CPC e dos artigos 9º, § 1º e art. 10º da Lei Estadual n.º 8.328/2015. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Trata-se de apelação cível que busca a reforma da sentença que declarou a inexistência do débito referente à Conta Contrato nº
1323598
e condenou a apelante ao valor de R$20.000,00 a título de danos morais.

Passo à análise de mérito.

Compulsando os autos, verifico que a irresignação do apelante consiste na ausência de ao ilícito que justifique a parcial procedência dos pedidos autorais na origem, uma vez que o procedimento de ocorrência e inspeção obedeceu à Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Até mesmo porque, de acordo com sua versão sobre os fatos, apenas exerceu seu direito de cobrar valores consumidos, porém não computados em razão de irregularidade da unidade consumidora (UC), bem como o recorrido foi devidamente notificado do procedimento de fiscalização.

Pois bem. Assiste razão em parte ao apelante, apenas no que se refere ao valor dos danos morais. Explico:

A despeito do esforço argumentativo da concessionária de energia elétrica, comungo do entendimento de que não se desincumbiu do ônus de provar que a irregularidade do medidor foi causada pelo consumidor apelado, de modo que o procedimento de fiscalização, essencialmente unilateral, não encontra guarida no ordenamento jurídico.

Afinal, se é verdade que quem consumiu deve pagar, por outro lado, incumbe à concessionária de serviço público essencial provar que houve locupletamento ilícito a partir de fraude e má-fé, sob pena de odiosa presunção de culpa do usuário consumidor, o qual se vê surpreendido com a cobrança de valores pretéritos sem que nem ao menos haja prova de que atuou para fraudar o medidor.

Sendo assim, percebe-se que a empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, que é o TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI, sem o devido processo legal que consiste na realização de prova pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado.

A concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do apelado com base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo.

Sendo assim, vejamos o que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72,
caput,
inciso II e III:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

III - implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade;

Dessa forma, com base nos dispositivos supracitados, o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa apelante, ferindo o critério da imparcialidade.

O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Nesse mesmo sentido segue o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSO Nº 0009827-15.2016.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: SOURE (VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE) AGRAVANTE: CELPA REDE CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA (ADVOGADO: LUIS OTÁVIO LOBO RODRIGUES (OAB 4670) AGRAVADO: HILARIO FILHO SOUZA SENA (DEFENSOR PÚBLICO: FLAVIA CHRISTINA MARANHAO CAMPOS GOMES (OAB 6399) RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE AO PERIODO DE 03 ANOS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERICIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A empresa agiu de forma totalmente unilateral e abusiva, vez que a irregularidade constatada decorreu de procedimento unilateral, sem o devido processo legal que consiste na realização de inspeção pericial com real possibilidade de acompanhamento direto e concomitante pelo consumidor, potencializando assim, um possível corte abusivo no fornecimento de energia elétrica e cobrança ilegal do débito questionado. II. A Concessionária não pode imputar a responsabilidade pelo consumo irregular no medidor de energia do agravado coma1 base em vistoria realizada por seus próprios funcionários, sem garantir o exercício do contraditório e a ampla defesa, pelo que não foi dado ao consumidor a oportunidade de no momento da inspeção contar com profissional de sua confiança para assisti-lo. III. Com base no que está disposto na resolução nº 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, inciso II e III, o Termo de Ocorrência de Inspeção ? TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois, vale reforçar que trata-se de prova unilateral feita pela própria empresa agravante, ferindo o critério da imparcialidade. O TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providencias que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica. IV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ- PA - AI: 00098271520168140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELANTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE APELADA FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2018.03818116-53, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado (a), publicado em Não Informado (a)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante; 2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes); 3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral; 4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e em conformidade com os fatos e suas consequências jurídicas na esfera de direitos do consumidor; 5. Recurso de apelação DESPROVIDO. (2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, publicado em 2018-06-26)

Logo, não sendo o TOI suficiente para dar suporte a cobrança da dívida, deve esta ser considerada inexistente, pelo que deve ser mantida a sentença guerreada neste ponto.

No mesmo sentido, o julgamento do mérito do
IRDR n.º 0801251-63.2017.814.0000
, de Relatoria do Exmo. Des. Constantino Guerreiro, cuja tese jurídica fixada foi a seguinte:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Por fim, quanto aos danos morais entendo que houve excesso na fixação do quantum indenizatório em R$20.000,00, eis que destoa do quanto se tem arbitrado em situações análogas.

Dessa forma, sem maiores delongas, tenho que a sentença merece reforma no ponto, reduzindo-se o quantum indenizatório para R$ 10.000,000 (dez mil reais), por guardar observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital

Desa.
LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 05/12/2023